Tribunal: STF
Processo: RE 1062328
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COFINS. BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DE TEMA CORRELATO PELO PLENÁRIO DO STF. DESPACHO DE SOBRESTAMENTO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Ausência de erro material a justificar a oposição de embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração manejados pela União em face do despacho pelo qual determinei o sobrestamento do feito até julgamento final a ser proferido pelo Plenário desta Corte no RE 400.479.
    A embargante sustenta a existência de erro material. Argumenta que “o julgamento do RE 400.479 não está sendo realizado sob o rito da repercussão geral” e que, por essa razão, “não é viável a apreciação do tema em função do que será definido em outro processo” (doc. 11, fl. 02). Alega, ainda, que “o caso dos autos é muito mais amplo” (doc. 11, fl. 02).
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Embargos opostos na vigência do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à análise singular destes declaratórios. 
    Sem razão a embargante, ao alegar a presença de erro material.
    O exame do recurso em epígrafe foi suspenso até a finalização do julgamento, pelo Plenário desta Suprema Corte, de processo em que discutido tema correlato ao que versado na espécie, com a finalidade precípua de se salvaguardar a coerência entre as decisões. 
    Não se trata, à evidência, do sobrestamento de que trata o art. 1.035 do CPC/2015, em que disciplinado o instituto da repercussão geral. 
    Ressalte-se, ainda, que a alegada maior abrangência do tema discutido no recurso sobrestado em relação à controvérsia delineada nos autos do processo que motivou o sobrestamento em nada obsta a precaução adotada no sentido de se aguardar a orientação a ser firmada pelo Plenário.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora